Tribunal: STF
Processo: MS 26394
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A 
   MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.
1. Não cabe mandado de segurança contra ato 
   judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem 
   contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 
2. Inviável 
   o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação 
   rescisória.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.